Tribunal: STF
Processo: HC 184499
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Encerrada a instrução criminal e encontrando-se o feito no aguardo da apresentação de alegações finais pela defesa, resta inviabilizado o pretendido reconhecimento de excesso de prazo. Incidência do Enunciado n.º 52 da Súmula desta Corte Superior de justiça.
    2. Agravo regimental improvido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso II, por duas vezes, e no art. 171, caput, do Código Penal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (RHC 123.22/SE). O Relator, Min. Jorge Mussi, julgou prejudicado o recurso. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ilegalidade flagrante, tendo em vista que “o paciente já se encontra preso por mais de 1 ano e 10 meses em custódia cautelar sem que tenha sido julgado definitivamente, por uma suposta conduta sem qualquer violência ou ameaça (furto e estelionato – Autos nº 0028339-03.2017.8.25.0001)”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que “o feito não apresenta qualquer complexidade, em processamento de condutas simples e onde o paciente é o único réu”. E, apontando para situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), faz referência à Recomendação nº 62 do CNJ.
     6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de, “reconhecendo o excesso do prazo na formação da culpa, relaxar a prisão preventiva do paciente expedindo o devido alvará de soltura”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. No caso de que se trata, não verifico desídia ou injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] 
    Em consulta ao Sistema de Controle Processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, constata-se a regularidade do feito, pois se trata de feito envolvendo um réu, cuja denúncia, oferecida em 25/09/2017, fora recebida em 16/11/2017 sendo, na mesma oportunidade, decretada a prisão preventiva do paciente, por esse se encontrar em lugar incerto. Logo em seguida, realizou-se a citação daquele por edital. 
    Em 08/06/2018, com o cumprimento do mandado de prisão, o paciente foi recolhido ao Presídio Desembargador Augusto Duque – Pesqueira/PE). Ato contínuo, procedeu-se a citação do segregado, em 16/07/2018, por carta precatória sendo a sua defesa prévia apresentada, por meio da Defensoria Pública, no dia 17/10/2018 e, designada a audiência de instrução para o dia 18/12/2018. 
    No dia aprazado, iniciada a instrução, considerando a ausência de algumas testemunhas e a importância da oitiva daquelas, fora marcada a continuação do ato instrutório para o dia 18/03/2019. Em 07/01/2019 houve a habilitação nos autos de origem do advogado constituído pelo paciente, o qual, em 17/03/2019, formulando pedido de adiamento da assentada, foi deferido pela autoridade coatora, restando a assentada redesignada para o dia 10/06/2019, a qual foi ANTECIPADA para o dia 07/06/2019, a pedido do Ministério Público. 
    Ressalte-se que nesse intervalo (22/04/2019) o advogado constituído pelo segregado, apresentou petição renunciando aos poderes que lhes foram outorgados, voltando a defesa daquele para a Defensoria Pública.
    Em 15/07/2019, foi dado continuidade à oitiva das testemunhas. Expedida carta precatória para o interrogatório do paciente, em 01/10/2019, considerando a informação da transferência daquela para o Presídio Frei Damião de Bozzano em Recife/PE, foi determinada a expedição de nova carta precatória. O processo se encontra aguardando o cumprimento da mencionada carta precatória. 
    Somado a isso, destaca-se o fato de que, após supostamente ter praticado os delitos, o paciente empreendeu fuga, permanecendo foragido por, aproximadamente, mais de um ano, quando foi preso em Pernambuco, o que traz indícios de que tinha o intuito de se eximir de uma eventual condenação. Tal fato, por si só, demanda a necessidade de manutenção de sua prisão, ante o iminente risco de que possa novamente evadir-se do distrito da culpa. 
    Assim, como se pode observar, as próprias particularidades do feito impõem uma marcha processual diferenciada a fim de que restem atendidas e possibilitadas a ampla produção de provas, sem que se possa falar em excesso de prazo para a formação da culpa. 
    […]”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator